Tribunal: TJES
Processo: 5002050-28.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-28.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENILCA CONCEICAO VIDAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, e julgou prejudicado o apelo adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso ou contraditório ao afastar a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a ausência de honorários viola o art. 85 do Código de Processo Civil e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.
Acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e fundamenta o afastamento dos honorários na ausência de pretensão resistida, à luz do princípio da causalidade.

5.
Inexistência de negativa administrativa prévia e atuação estatal após a intervenção judicial afastam a imputação dos ônus sucumbenciais.

6.
Manutenção da obrigação principal não é contraditória com o afastamento dos honorários, por se tratarem de esferas distintas.

7.
Apresentação de contestação, por si só, não caracteriza resistência ao pedido.

8.
Inexiste omissão quanto aos precedentes invocados, pois a decisão se baseia em fundamento autônomo e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pretensão resistida afasta a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

2. Embargos de declaração não se prestam à modificação do resultado do julgamento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, IAC nº 14; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido no evento 16685652 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento, a fim de afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17036162, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois teria afastado a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, não obstante o cumprimento da obrigação principal somente tenha ocorrido após a intervenção judicial e a apresentação de contestação pelo Estado do Espírito Santo, circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam resistência ao pedido inicial. Sustenta, ainda, que a manutenção da condenação na obrigação principal, sem a correspondente imposição de honorários, violaria o art. 85 do Código de Processo Civil, bem como afrontaria a solidariedade entre os entes federados reconhecida no Tema 793 do STF, o entendimento firmado no IAC nº 14 do STJ e o enunciado da Súmula 421 do STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado examinou de modo expresso e fundamentado a controvérsia devolvida em sede de apelação, enfrentando a questão central relativa à ausência de pretensão resistida e à consequente inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. A conclusão adotada decorre de leitura sistemática do conjunto fático-probatório, notadamente da inexistência de negativa administrativa prévia e da pronta atuação do ente estadual após a concessão da medida judicial, circunstâncias que afastam a caracterização de conduta apta a ensejar a imputação dos ônus sucumbenciais.

Não se vislumbra, ademais, qualquer contradição interna no julgado. A manutenção da condenação relativa à obrigação principal, voltada à tutela do direito fundamental à saúde, não se mostra logicamente incompatível com o afastamento da condenação em honorários advocatícios, quando reconhecido que o ente público não deu causa à instauração do processo. Trata-se de distinção conceitual relevante entre o reconhecimento do dever material de prestar a política pública de saúde e a definição da responsabilidade pelos encargos processuais, esta última regida por critérios próprios, especialmente pelo princípio da causalidade, expressamente considerado no acórdão.

De igual modo, a circunstância de o ente público ter apresentado contestação no curso do feito não é suficiente, por si só, para caracterizar pretensão resistida, sobretudo quando tal atuação processual não se traduziu em efetiva recusa ao cumprimento da obrigação, nem impediu a implementação da medida deferida. Como consignado no julgado, a atuação jurisdicional, no caso concreto, funcionou como mero instrumento formal para a concretização de providência que se insere no âmbito regular de atuação administrativa, inexistindo omissão estatal apta a justificar a condenação em honorários.

Por fim, não há falar em omissão quanto à aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, do Incidente de Assunção de Competência nº 14 do Superior Tribunal de Justiça ou do enunciado da Súmula 421 do STJ, porquanto tais fundamentos não possuem aptidão para infirmar a
ratio decidendi
adotada, que se apoiou em premissa autônoma e suficiente — a ausência de causalidade —, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais à resolução da controvérsia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.